Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-73.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001764-73.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILVA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE TUST/TUSD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC E DO TEMA 986 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE LIMITOU-SE AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo hígido o julgamento que reconheceu a legitimidade ativa da consumidora final para discutir a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 1.013, §§ 1º e 3º, do CPC, bem como o Tema 986 do STJ, julgando desde logo o mérito da controvérsia tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A controvérsia apreciada no julgamento da apelação restringiu-se ao reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito. O art. 1.013, §3º, do CPC somente autoriza o julgamento imediato da lide quando a causa estiver madura, hipótese não configurada nos autos, especialmente porque a sentença originária extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, inexistindo exame aprofundado das questões tributárias suscitadas. A pretensão do embargante objetiva rediscutir matéria já decidida, notadamente para impor aplicação imediata do Tema 986 do STJ, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001764-73.2021.8.05.0052, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado GILVA MARIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça